Tribunal: TJDFT
Processo: 0701089-53.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701089-53.2021.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MAURA MAIRA ALVES DE CARVALHO, BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Em atenção à Portaria Presidência 170/2023 do Conselho Nacional de Justiça e à Portaria Conjunta 93/2023 do TJDFT, reavalio, de ofício, a prisão preventiva decretada nos presentes autos em relação aos réus MAURA MAIRA ALVES DE CARVALHO e BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS. Na Ação Penal n. 0701089-53.2021.8.07.0020, MAURA MAIRA ALVES DE CARVALHO, MAURÍCIO JUNIOR MARIANO DOS SANTOS e BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS, foram denunciados por incurso nos crimes previstos no artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II (por duas vezes) e no art. 129, caput, todos do Código Penal, (MAURA MAIRA e MAURÍCIO), e no artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, c/c artigo 29, caput (por duas vezes), no art. 129, caput, e no artigo 311, caput, todos do Código Penal (BRUNO). Narrou a denúncia: “1o fato anterior (adulteração de sinal identificador de veículo automotor) No Distrito Federal, em data e horário que não se pode precisar, mas no período compreendido entre o dia 27/10/20204 e as 10h do dia 28/10/2020, o denunciado BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS, agindo de forma consciente e voluntária, adulterou sinal identificador de veículo automotor, qual seja, as placas JKJ-6010/DF, originais do veículo GM/Corsa, cor prata, mediante aposição de fita isolante preta sobre as letras e números, modificando-as para JKU-6018/DF. Nas condições de tempo e local indicadas, após aceitar participar de futuro assalto à joalheria W Joias, o denunciado BRUNO adulterou as placas do citado veículo para dificultar sua identificação e vinculação ao crime em tela. Fatos posteriores (latrocínio tentados e lesão corporal) No dia 28 de outubro de 2020, entre 10h e 13h, na joalheria W Joias, situada no shopping DF Plaza, na Rua Copaíba, Lote 01, Águas Claras/DF, os denunciados BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS, MAURA MAÍRA ALVES DE CARVALHO e MAURÍCIO JUNIOR MARIANO DOS SANTOS, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de esforços e unidade de desígnios entre si, com ânimo de assenhoramento definitivo, tentaram subtrair, para o grupo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, e violência consistente em agressões físicas, os bens pertencentes à citada joalheria, sendo que com o fim de assegurar a impunidade do crime, empregaram violência mediante disparos de arma de fogo contra dois seguranças, não resultando em mortes por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. Nas mesmas circunstâncias descritas, os denunciados, de forma livre, consciente e assumindo o risco da produção do resultado, ofenderam a integridade corporal de Matheus Almeida Silveira, conforme laudo de leões corporais a ser oportunamente juntado aos autos. Nas condições de tempo e local acima descritas, os denunciados MAURA e MAURÍCIO chegaram ao shopping DF Plaza no veículo GM/Corsa, cor prata, ostentando as placas adulteradas JKU-6018/DF, conduzido pelo denunciado BRUNO, que permaneceu no automóvel. Após desembarcarem, os denunciados MAURA e MAURÍCIO se encaminharam à loja W Joias e, simulando serem clientes, foram atendidos pela proprietária Célia Josefa da Silva, que atendeu à solicitação do casal e apresentou uma corrente que estava na vitrine. Enquanto Célia se dirigia ao interior do balcão, o denunciado MAURÍCIO sacou uma arma de fogo da cintura e anunciou o assalto, ao que a vítima travou luta corporal com o autor e gritou por socorro. Em auxílio ao comparsa, a denunciada MAURA investiu fisicamente contra Célia e tentou tapar sua boca 5 ,mas outras pessoas ouviram os gritos e se aproximaram, instante em que a dupla empreendeu fuga correndo. Durante a evasão, os autores foram interceptados pelo segurança Francimar Alves dos Santos, contra o qual o denunciado MAURÍCIO efetuou um disparo de arma de fogo visando atingi-lo, mas sem o acertar. Com isso, assumindo o risco da produção do resultado, já que efetuou disparo no interior de um shopping, atingiu e lesionou o transeunte Matheus Almeida Silveira, que infortunadamente se encontrava na linha de tiro. Ainda no interior do shopping DF Plaza, o denunciado MAURÍCIO efetuou o segundo disparo, a fim de afugentar os presentes e garantir o êxito da fuga. Já na parte externa do shopping, o denunciado MAURÍCIO efetuou o terceiro disparo, direcionado a outro segurança, sem, contudo, atingi-lo. Após, os denunciados MAURÍCIO e MAURA retornaram ao veículo GM/Corsa conduzido pelo denunciado BRUNO e o trio se evadiu. Assim agindo, o denunciado BRUNO concorreu para as tentativas de latrocínio na medida de sua culpabilidade, uma vez que, durante os fatos anteriores, com liame subjetivo e divisão de tarefas, auxiliou MAURA e MAURÍCIO na chegada ao local e posterior fuga.” Após o regular processamento do feito, a ré MAURA foi condenada, como incursa no art. 157, §3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, primeira parte, todos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, regime inicial fechado. Na sentença, o MM. Juiz singular negou, à acusada MAURA, o direito de recorrer em liberdade, sendo, portanto, decretada a sua prisão preventiva, nos seguintes termos: “No que diz respeito ao direito de a ré recorrer da presente decisão em liberdade, verifico que, não obstante a sua prisão preventiva da acusada foi revogada à luz dos fundamentos lançados na decisão de ID 89365908. Verifico que, além da presente condenação penal, consta a informação, quanto a existência de condenação penal proferida em seu desfavor no bojo dos Autos no 0711288- 94.2021.8.07.0001, em decorrência da prática de crime, também considerado hediondo. Com isso, verifico que, necessária se faz a decretação da prisão preventiva da acusada, a fim de resguardar a garantia da ordem pública. Em sendo assim, NEGO-LHE o direito de recorrer da presente decisão em liberdade, bem como DECRETO a Prisão Preventiva da acusada, na forma do Art. 312 c/c Art. 313, I, ambos, do CPP, a fim de resguardar a garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva. Dou a presente decisão força de mandado de prisão preventiva, a qual deverá ser inscrita no BNMP. Após o seu cumprimento, expeça-se Carta de Guia Provisória.” O réu BRUNO, por sua vez, foi condenado como incurso no art. 157, §3o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, c/c artigo 29, caput, por duas vezes, na forma do art. 70, caput, primeira parte, todos do Código Penal, e pela prática do art. 311, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 19 (dezenove) anos e 08 (oito) meses de reclusão, regime inicial fechado. A prisão preventiva do réu BRUNO foi mantida pelo Juízo a quo em virtude da ausência de alteração do quadro fático que ensejou sua segregação cautelar: “A prisão preventiva foi decretada em face do acusado com fundamento na manutenção da ordem pública. Registre-se que não houve alteração do quadro fático ensejador da prisão, já que a gravidade concreta do delito, já largamente explorada ao longo da presente sentença, somada às recentes passagens criminais do acusado, inclusive com condenação recente por delito de tráfico de drogas (ID 115596577), demonstram ser a recomendação de prisão a melhor opção. Por conseguinte, não há razões que justifiquem a revogação da ordem de prisão preventiva. Recomende-se.” A prisão preventiva, à luz do art. 311 e seguintes do CPP, é medida cautelar, processual, decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Com efeito, é medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, ex vi do art. 282, § 6o, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, pressupõe a presença concomitante do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Na espécie, conforme anteriormente consignado por ocasião do julgamento do HC 0725398-67.2022.8.07.0000, a prisão da ré MAURA deriva agora de sentença condenatória. Nos termos do art. 387, § 1o, do CPP, "O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta". Nesse contexto, o decreto de prisão preventiva da ré MAURA foi devidamente fundamentado. Em 16/3/2021, foi concedida prisão domiciliar à ré MAURA, nos termos do art. 318, inciso IV, do CPP, em razão do seu estado de gravidez e por fazer parte de grupo de risco em relação à doença COVID-19 (ID: 49102192). Embora tenha permanecido solta durante a instrução processual, a ré MAURA cometeu conduta grave consubstanciada na tentativa de latrocínio cometido em uma joalheira localizada no Shopping DF Plaza, em Águas Claras/DF, local de grande circulação de pessoas, em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, sendo que, na fuga, os autores dispararam contra o segurança, acertando o consumidor Matheus Almeida Silveira, o qual sofreu lesões corporais. Consta que a ré MAURA “passou-se por cliente na companhia do corréu MAURICIO ao adentrar à Joalheria W Joias e deu suporte a toda empreitada criminosa, inclusive praticando violência contra a vítima CELIA JOSEFA DA SILVA, a qual suportou as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID 82050065, págs. 20/23. Sua participação na empreitada, portanto, foi efetiva e real, não obstante não tenham sido subtraídos bens da joalheria” (sentença ID: 49102434). Ademais, conforme consignado pelo Juiz singular, MAURA também foi condenada recentemente no Processo n. 0711288-94.2021.8.07.0001, por incurso no artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, todos do Código Penal no Processo n. 0711288-94.2021.8.07.0001, em decorrência de roubo a uma joalheria no Shopping Liberty Mall – Brasília/DF. Em relação ao réu BRUNO, observo que este encontra-se preso preventivamente desde 16/12/2020. Em decisão proferida em 23/02/2021, foi mantida sua prisão preventiva (ID: 49102168). Após, houve o julgamento do HC n. 0712684-12.2021.8.07.0000 interposto em seu favor, no qual a ordem foi denegada (ID: 49102315). Na sentença consta que BRUNO “procedeu à adulteração da placa do veículo, nitidamente com o propósito de dificultar a sua identificação, e efetivou a fuga de todos do local dos fatos, conduzindo MAURA e MAURICIO no veículo Corsa Classic cor prata para a sua residência em Samambaia/DF”. Além disso, restou consignado pelo Juízo a quo que BRUNO tinha plena ciência dos fatos criminosos, que houve ajuste prévio para, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, praticar, juntamente com os réus MAURA e MAURÍCIO, o roubo à W Joalheria, situada no interior de um shopping, onde há equipe de segurança e grande circulação de pessoas, assumindo o risco, portanto, que MAURICIO, o qual portava a arma de fogo, a disparasse diante da intervenção de terceiros. Ao final, diante da condenação do réu BRUNO, da ausência da alteração do quadro fático que ensejou a sua prisão preventiva e da gravidade concreta do delito, somada às suas passagens criminais recentes, o Juiz sentenciante acertadamente manteve a prisão preventiva a fim de assegurar a ordem pública. Nesse passo, verifico que a sentença aponta que a materialidade dos delitos foi devidamente comprovada. Quanto à autoria, os indícios recaem fortemente contra os réus MAURA e BRUNO, tanto que foram condenados. Há, portanto, prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados aos réus MAURA e BRUNO. Nesse passo, restam presentes os motivos que autorizam a prisão preventiva, consubstanciados, especialmente, na garantia da ordem pública, o que, aliado à prova da existência do crime e indício de autoria, mostra-se imperiosa a sua manutenção. Ante o exposto, mantenho as prisões preventivas decretadas em desfavor dos réus MAURA MAIRA ALVES DE CARVALHO e BRUNO MEDEIROS DOS SANTOS. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador